Tribunal: TJES
Processo: 5008974-31.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008974-31.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THIAGO ALVES DA SILVA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BOLETO FALSO. SÚMULA 479. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL E DANO MORAL EVIDENTES. HONORÁRIOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da súmula 479 do STJ,
‘’as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias’’.

2. No caso, evidente a falha no serviço prestado pelas instituições financeiras, em decorrência da falta de segurança com relação ao tratamento dos dados sigilosos do consumidor, a qual permitiu que o autor realizasse o pagamento de boleto falso, fato que justifica a condenação em danos morais e a restituição do valor pago.

3. À luz dos critérios estabelecidos pelo §2°, do art. 85, do CPC, tratar-se de demanda de baixa complexidade, com baixo tempo de tramitação e sem realização de fase instrutória, motivo pelo qual a fixação da verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação encontra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso.

4. Recurso parcialmente provido.

Vitória, 10 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n° 5008974-31.2022.8.08.0014

Apelante: Thiago Alves da Silva

Apelada: Pagseguro Internet Instituição de Pagamento S.A.

Apelada: Aymoré, Crédito, Financiamento e Investimentos S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina que, na ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por Thiago Alves da Silva contra Caixa Econômica Federal, Aymoré, Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e Pagseguro Internet S.A., julgou improcedentes os pedidos, condenando o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspendendo sua exigibilidade em razão da justiça gratuita.

Em suas razões recursais (ID 7975954), o apelante requer a reforma da sentença, alegando, em síntese, que (i) é devida a indenização por danos materiais, em valor igual ao dobro do prejuízo, e danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), já que fora vítima de fraude por fortuito interno das instituições financeiras; e (ii) as recorridas devem ser condenadas ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, no patamar máximo previsto pelo CPC.

Contrarrazões de Pagseguro Internet Instituição de Pagamento S.A. (ID 7975960) e de Aymoré, Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (ID 7975962), pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 16 de maio de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano, destaco que a relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ:
‘’O CDC é aplicável às instituições financeiras’’,
bem como que
‘’as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias’’,
nos termos da Súmula 479 do STJ.

Nos termos do art. 14, §1º, do CDC, ‘’
o serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração circunstância relevantes, entre as quais: I - o modo de seu funcionamento, II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam e III - a época em que foi fornecido’’.

O apelante alega que procurou a instituição Aymoré, Crédito e Financiamento S.A., com a qual firmara contrato de financiamento de veículo, no intuito de quitar a integralidade de sua dívida, e foi orientado a entrar no sítio eletrônico do Banco Santander, administrador da financeira, para que pudesse emitir o boleto de pagamento. Ao disponibilizar o número do contrato, foi contatado via Whatsapp, e recebeu boleto para a suposta quitação da dívida, após o pagamento, ao estranhar a não compensação da transação, percebeu a irregularidade da situação e foi informado que o boleto emitido era falso.

Entendeu o magistrado singular que
‘’não restou demonstrada conduta culposa atribuível aos Requeridos, pelo contrário, do que se exige do homem médio, percebe-se o açodamento da parte Requerente, que, sem a devida cautela realizou o pedido de quitação fora dos padrões esperados, pois negociou via aplicativo de telefone celular ‘’whatsapp’’, passando ao estelionatário dados pessoais do contrato que facilitou a concretização do ilícito’’
(ID 7975950).

Tal entendimento não prospera diante do acervo probatório acostado aos autos, tendo em vista que consta no boleto, bem como no recibo do pagador o mesmo beneficiário, além disso, não se observa divergência nos demais dados, como em relação ao próprio CNPJ da instituição financeira.

Com isso, o juízo originário, ao consignar que, no comprovante de pagamento, consta como beneficiário terceiro à relação estabelecida entre as partes, está diante de ato posterior à conduta adotada pelo consumidor, motivo pelo qual, diante da completa maculação do documento bancário, com emprego de dados sensíveis que deviam estar sob a guarda das instituições financeiras, não é razoável exigir que o consumidor tenha percepção imediata da fraude.

Assim orienta o entendimento do STJ:
‘’os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras. No ponto, a Lei complementar 105/2001 estabelece que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados (art. 1º), constituindo dever jurídico dessas entidades não revelar informações que venham a obter em razão de sua atividade profissional, salvo em situações excepcionais. Desse modo, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação de serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD)’’
(REsp 2.077.278/SP, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, Data de Julgamento: 03/10/2023, Data de Publicação: 09/10/2023).

A despeito da irresignação de Pagseguro Internet Instituição de Pagamento S.A., a instituição opera no mercado financeiro para fins de enquadramento da Súmula 479 do STJ, de forma que demonstrada a falha na prestação de seus serviços, responde solidariamente pelos danos causados, ainda mais quando não faz prova capaz de demonstrar a regularidade de suas operações.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA PAGSEGURO INTERNET - REJEIÇÃO - GOLPE DO BOLETO FALSO. QUITAÇÃO DO CONTRATO. PAGAMENTO DE BOA-FÉ A CREDOR PUTATIVO. VALIDADE. ART. 14 DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. -
A instituição emissora de boletos se equipara à instituição financeira e deve ter cautela ao analisar perfil de seus clientes, a fim de evitar a ocorrência de fraudes através de utilização de sua plataforma, respondendo objetivamente pelos danos causados em sua omissão.
- Se o consumidor efetua, de boa-fé, a quitação das parcelas em aberto mediante boleto cujos dados correspondem aos das partes e do negócio jurídico por elas celebrado, deve ser reconhecida a regularidade do pagamento efetuado a terceiro fraudador, por se tratar de credor putativo (art. 309, CC), mormente porque incumbe à instituição financeira a salvaguarda das informaçõe relativas a suas operações e a seus clientes. - O STJ possui entendimento passifico no sentido de que ‘’as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de suas operações bancárias’’ (STJ, Súmula 479). (TJMG - Apelação Cível 1.000.23.098245-6/001, Relator (a): Des. (a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 04/10/2023, publicação em 06/10/2023) (destaquei)

Com relação ao requerimento do apelante quanto a repetição do indébito em dobro, verifico que não se trata da hipótese entabulada pelo §1º, art. 42, do CDC, haja vista que o consumidor não foi submetido a cobranças indevidas, mas que fora, tão somente, vítima de fraude praticada por terceiro em decorrência de falha na prestação de serviços das apeladas, de modo que o valor pago acertadamente decorre de relação jurídica entre as partes, motivo pelo qual a devolução deverá ocorrer de forma simples, de maneira a reparar o prejuízo patrimonial oriundo do defeito na prestação de serviço das apeladas.

No que concerne ao dano moral, verifico que resta caracterizado, dado que demonstrado o ato ilícito, sob a luz da responsabilidade objetiva, aquele que se propõe a fornecer bens e serviços tem o dever de reparar os danos provenientes de suas atividades, sendo, portanto,
in re ipsa
.

Em relação ao
quantum
indenizatório, vale realçar que
“No arbitramento do valor da indenização por dano moral, devem ser levadas em consideração a reprovabilidade da conduta ilícita e a gravidade do dano impingido, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cuidando-se para que ele não propicie o enriquecimento imotivado do recebedor, bem como não seja irrisório a ponto de se afastar do caráter pedagógico inerente à medida.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.174312-3/002, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/02/2024, publicação da súmula em 28/02/2024).

Considerando que, diante da falha do sistema de segurança das instituições financeiras, as apeladas não tiveram cautela no manejo de dados sensíveis e sigilosos referentes à relação jurídica firmada com o apelante, o que acarretou em desfalque de valor considerável do seu patrimônio pelo pagamento do boleto fraudado, circunstância que desborda do mero aborrecimento e tem evidente repercussão na esfera anímica do consumidor, razão pela qual a quantia no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional para indenizá-lo diante das circunstâncias do caso concreto, uma vez que não revela-se irrisória, tampouco traduz enriquecimento sem causa.

Por fim, quanto ao requerimento do apelante no que diz respeito aos honorários advocatícios, à luz dos critérios estabelecidos pelo §2°, do art. 85, do CPC (I - grau e zelo do profissional, II - lugar e prestação de serviço, III - natureza e importância da causa, IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço), considero tratar-se de demanda de baixa complexidade, com baixo tempo de tramitação e sem realização de fase instrutória, motivo pelo qual a fixação da verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação encontra-se em consonância com os parâmetros legais.

Por tais razões,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, para, reformando a sentença, condenar as apeladas solidariamente à restituição simples do valor pago indevidamente pelo apelante, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do pagamento do boleto falso (29/07/2021) até a citação, quando incidirá apenas juros de mora pela SELIC, e condenar as instituições recorridas ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, devendo incidir juros de mora desde a citação, com base na taxa SELIC, sem cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
. Em razão da nova feição sucumbencial, condeno as apeladas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor total da condenação, nos termos do
§2°, do art. 85, do CPC
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 10 a 14.06.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior: Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão Virtual 10.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.